Tribunal: TJSP
Processo: 1012475-36.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de indenização securitária - Seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
Ilegitimidade passiva rejeitada na origem – Desnecessidade de debate sobre esse tema.
Seguro prestamista – Cláusula de carência de 90 dias – Validade – Art. 797, caput, CC/02 – Precedentes deste Colegiado – Falecimento do segurado dentro desse período – Ausência de

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de indenização securitária - Seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
Ilegitimidade passiva rejeitada na origem – Desnecessidade de debate sobre esse tema.
Seguro prestamista – Cláusula de carência de 90 dias – Validade – Art. 797, caput, CC/02 – Precedentes deste Colegiado – Falecimento do segurado dentro desse período – Ausência de responsabilidade ao pagamento de indenização.
Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários.